Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-29.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-29.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 393.925.381-20 (APELANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DESCONTO INDEVIDO APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO
–
ILEGALIDADE CONSTATADA
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

N
ão restam dúvidas quanto à ocorrência
da
falha no serviço prestado pelo banco
, quando constatado a partir do
Demonstrativo de Operações
a cobrança de parcela de contrato de mútuo já quitado.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simpl
es no caso de cobrança indevida, quando não comprovado a intenção dolosa.

Em que pese
a
cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
LUIZ CARLOS DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
de Mirassol D’Oeste
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.
, julgou
improcedente os pedidos deduzidos
na inicial, com a condenação do
recorrente ao
pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, sendo a cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça
.

I
nconformad
o
,
o
apelante sustenta
que embora o magistrado de origem tenha concluído pela inexistência de cobrança indevida pelo apelado, foi induzido a erro pelos documentos trazidos no bojo da contestação, visto que o Banco omitiu uma das movimentações que compr
ov
ava a cobrança realizada de forma duplicada.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja
julgada totalmente procedente a demanda, com a condenação do recorrido ao pagamento do valor debitado indevidamente em dobro, atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como
o pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

2172201165
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024